Tribunal: TJMT
Processo: 0002280-69.2016.8.11.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002280-69.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NANCY BARBOSA PARREIRA - CPF: 651.087.951-49 (APELANTE), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0824-87 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0824-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1686-41 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0002280-69.2016.8.11.0011 – Mirassol D’Oeste

Apelante
: Nancy Barbosa Parreira

Apelado
: HSBC- Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – CHEQUE - FALSIFICAÇÃO ASSINATURA – INAUTENTICIDADE GROSSEIRA- DEVER DE VIGILÂNCIA -

INOBSERVÂNCIA -

NEXO CAUSAL CONFIGURADO NEGATIVAÇÃO DO CORRENTISTA -

DANO MORAL EVIDENCIADO -

RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque fraudado, com falsificação grosseira da assinatura do correntista, visível ao olho nu, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição bancaria, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a compensação de cheque com assinatura diversa do titular, e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0002280-69.2016.8.11.0011 – Mirassol D’Oeste

Apelante
: Nancy Barbosa Parreira

Apelado
: HSBC- Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Nancy Barbosa Parreira
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos
autos da Ação de Indenização
por Danos Morais no 0002280-69.2016.8.11.0011, proposta em face do H
SBC – Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida. Diz que o magistrado na decisão de saneamento reconheceu a discrepância da assinatura da autora e aquela aposta nas cártulas fraudadas, além disso, inverteu o ônus da prova, de modo que caberia ao banco trazer aos autos as autorizações quanto a emissão dos cheques e levantamento dos valores.

Segue apontando a responsabilidade objetiva do banco em razão da ausência de conferência das assinaturas, afirmando que incumbia à instituição financeira conferir a rubrica constante do título, e, por isso, responde pela negligência.

Afirma que juntou aos autos a sua assinatura que difere das realizadas pelo falsário, cuja discrepância é vista aos olhos de um leigo.

Assenta que a conduta negligente da instituição bancária lhe acarretou vários dissabores, pois além de gerar débitos pelo uso do limite de crédito, houve cancelamento das linhas de crédito e inserção indevida no cadastro de emitentes de cheque sem fundo - CCF.

Por tais argumentos, requer a reforma da sentença, para condenar o banco em danos morais.

Pede, ainda, pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 123749450, o apelado, defende o exercício regular de direito, e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0002280-69.2016.8.11.0011 – Mirassol D’Oeste

Apelante
: Nancy Barbosa Parreira

Apelado
: HSBC- Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta objetivando a condenação do HSBC- Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo, ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais suportados pela autora decorrentes da emissão de cheques de sua titularidade, mediante assinatura falsificada.

Relatou na inicial que foi vítima de acidente automobilístico que a impediu por determinado período de realizar as atividades cotidianas, ficando, então, seu ex-companheiro, responsável pela gerência das atividades domésticas, o qual, aproveitando da situação de incapacidade da autora, teria emitido cheques mediante falsificação da sua assinatura, que foram pagos pelo banco sacado, enquanto outros devolvidos por insuficiência de fundos.

Disse que instituição bancária não acionou a autora para solicitar qualquer autorização para o pagamento das cártulas ou informar a irregularidade da rubrica, e assevera que a conduta negligente lhe acarretou danos.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio sentença de mérito julgando improcedente a pretensão inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando a existência dos requisitos da responsabilidade civil, consubstanciado na negligência do banco ao proceder ao pagamento dos cheques de sua titularidade sem conferir a verossimilhança da assinatura, cuja conduta indevida lhe acarretou prejuízos de ordem moral.

Logo, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a responsabilidade da instituição bancária pelos danos causados a correntista decorrentes do pagamento de cheques fraudados.

Nesse contexto, do conjunto fático probatório produzido nos autos, composto sobretudo pelos documentos
acostados a fls. 78/82 (Id n. 123747037 - cópias dos cheques) constata-se a visível discrepância entre a assinatura lançada nas cártulas fraudadas e aquela de titularidade da apelante (fl. 78), pois além de diferenciar uma da outra, se distanciam muito da verdadeira, passível de identificação por qualquer leigo
,
pela simples conferência.

Logo, é desnecessária prova pericial grafotécnica a fim de comprovar a falsidade, pois a inautenticidade é patente diante da nítida divergência entre a assinatura lançada nas cártulas e aquela do titular da conta, denotando a falsificação
icutu oculi.

Ademais, há nos autos boletim de ocorrência noticiando a fraude (Id n. 123747037), além do apontamento restritivo de vários cheques devolvidos por insuficiência de fundos (fl. 113 – Id n. 123747037) e as correspondências endereçadas ao apelante comunicando as pendências financeiras (fls. 91/92) .

Assim, do cotejado, resta evidenciada a conduta ilícita da instituição bancária em proceder a compensação e devolução de cheques que não foram emitidos pelo correntista, sem adotar a cautela necessária em conferir a assinatura do cliente, cuja inautenticidade era visível a olho nu, negativando o nome do correntista, deletérios que são evidentes e dispensam comprovação do dano, porquanto
in re ipsa
.

A valer, os bancos têm o dever de conferir as assinaturas em cheque apresentado para pagamento e, por corolário, a assinatura do cliente lançada na cártula, e se for o caso, pedir explicações, consoante exige o artigo 41 da Lei do Cheque – Lei no 7.357/85
[1]
. Desta feita, só pode levar à compensação após verificar acerca da autenticidade da rubrica.

E, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor sendo responsáveis por essa conferência e pelo protesto ou apontamento indevido de título, por terem assumido o risco e a obrigação de vigilância, garantia ou segurança sobre o objeto do contrato, só se eximindo se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, de sorte que respondem pelos danos causados ao correntista, pelo descumprimento desse dever,

consoante dispõe o

artigo 14 , § 3o , inciso II

do CDC.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO INDEVIDO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CHEQUES EMITIDOS POR TERCEIROS - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DA ASSINATURA DA APELADA - AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO

- NÃO COMPROVADA A CULPA DA CORRENTISTA - DANO MORAL IN RE IPSA -

RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO COMO REPARAÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO NCPC)- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os bancos, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (artigo 3o, § 2o), sendo responsáveis pela conferência das assinaturas nos cheques e pelo protesto ou negativação indevida de título, por terem assumido o risco e a obrigação de vigilância, garantia ou segurança, só se eximindo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ( CDC , artigo 14 , § 3o , inciso II ).

Não comporta redução o valor da indenização dos danos morais fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que se encontra, inclusive, um pouco abaixo do que vem sendo arbitrado por este Tribunal em casos semelhantes.

Segundo o §11 do art. 85 do NCPC, os honorários devem ser majorados na via

recursal
.( RAC n.

0012013-37.2014.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Desl. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 27.10.17- negritei)

Em caso análogo, assim decidi:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CLONAGEM DE CHEQUE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque clonado, com falsificação grosseira da assinatura do correntista, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. (RAC n.

1002285-98.2016.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 27.09.17)

Logo, impõe a obrigação de indenizar por danos morais, a conduta da instituição financeira que compensa cheques emitidos por falsários e provoca, inclusive, a negativação do nome do correntista.

Nessa toada, reconhecido o dever de indenizar, passa-se a fixação do
quantum
indenizatório.

Sabe-se que o valor atinente ao dano moral não tem base legal, ou seja, há omissão da legislação, restando ao julgador impor o parâmetro que venha a obedecer à prudência e moderação, à vista das peculiaridades de cada caso.

O magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, que acarretou danos à imagem e ao bom nome do consumidor, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar

ao ofendido a reparação pelo

transtornos experimentados,

a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas

a capacidade econômica das

partes,

entendo por justo a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais),

porquanto observados os princípios da moderação e razoabilidade, e consentânea aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a entidade bancaria

à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, cujo valor deve ser acrescido

de juros de mora, no percentual de 1% a.m, a contar da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, por ser a condenação do dano decorrente de relação contratual.

Condeno, ainda, o banco, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, atento aos critérios estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Art . 41 O sacado pode pedir explicações ou garantia para pagar cheque mutilado, rasgado ou partido, ou que contenha borrões, emendas e dizeres que não pareçam formalmente normais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022